Tribunal: TJSP
Processo: 2012316-06.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALOR RELATIVO ÀS CUSTAS DO PROCESSO, O QUE DEPENDE DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. AUSÊNCIA DE NEXO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS E CUSTAS, SEM RELAÇÃO DIRETA COM AS DEMAIS ESTIPULAÇÕES DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALOR RELATIVO ÀS CUSTAS DO PROCESSO, O QUE DEPENDE DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. AUSÊNCIA DE NEXO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS E CUSTAS, SEM RELAÇÃO DIRETA COM AS DEMAIS ESTIPULAÇÕES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.